Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015073-17.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOBRES.
Impetrante: Donizeu do Nascimento Nassarden
Paciente: Everton Ferreira de Almeida Carvalho
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Everton Ferreira de Almeida Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 147, caput, do mesmo diploma legal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.
Em síntese, o impetrante elenca que o beneficiário está preso na Cadeia Pública de Nobres/MT desde 26.04.2020 por força de decisão constritiva ilegítima.
Explana que o título prisional se encontra desprovido de fundamentos concretos e aptos a demonstrar que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei, como preceituado no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Esmiúça que, inicialmente, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante de Everton Ferreira de Almeida Carvalho em preventiva a fim de resguardar a ordem pública e, indeferindo o pedido de revogação do claustro cautelar, “o juízo plantonista da comarca de Diamantino/MT acrescentou que a prisão também seria necessária para a aplicação da Lei Penal, sem apontar e expor os motivos que justificaria acrescentar outro fundamento para a prisão, tendo em vista que o primeiro – risco à ordem pública – e único já havia desaparecido” (id. 50813468).
Complementa que o decisum se encontra em dissonância à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto, ao seu sentir, a autoridade judiciária descurou-se em “demonstrar de forma concreta e fundamentada a necessidade excepcional da medida” (id. 50813468).
Realça que, ante os predicados favoráveis do beneficiário, a medida extrema revela-se desproporcional, assegurando a adequação e a suficiência das medidas menos gravosas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Deixou de juntar documentos, explanando que “por tratar-se processo eletrônico, o impetrante deixa de anexar a Ação Penal e o pedido de Revogação da Prisão em sua integralidade, posto que poderá ser consultado livremente no PJE (Ação Penal n. 1000462-66.2020.8.11.0030, Revogação da Prisão n. 1000553-59.2020.8.11.0030), apontando os mesmos como fontes de provas deste writ” (id. 50813468).
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Como cediço, a ação constitucional em questão reclama prova pré-constituída que demonstre, de plano, os fatos alegados na inicial, impondo-se ao impetrante, portanto, a instrução da peça inaugural com elementos que comprovem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal:
“O habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.
É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ. AgRg no HC n. 583716/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 17.06.2020).
Na hipótese, observa-se que o impetrante deixou de anexar documentos indispensáveis à apreciação da controvérsia, quais sejam, a decisão constritiva e o pronunciamento jurisdicional posterior mencionados na petição inicial. Não há, também, elementos comprobatórios que evidenciem as afirmações postas quanto aos predicados favoráveis do beneficiário.
Ademais, a consulta ao sistema PJe de 1o grau restringe-se a visualização das movimentações processuais, e não do inteiro teor das decisões supracitadas ou, ainda, dos documentos pessoais do paciente, tais como comprovante de endereço, cópia da carteira de trabalho, ou certidão de antecedentes criminais, sem perder de vista que tal incumbência – juntada de prova pré-constituída – recai estritamente ao impetrante.
Neste cenário, não é possível aferir, ainda que minimamente, as teses aventadas.
Logo, salutar o envio de informações pela autoridade apontada como coatora para a apreciação dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados na peça inaugural.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia dos documentos necessários à análise do feito, destacadamente as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada